Tribunal: TJSP
Processo: 1007421-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
r à cirurgia bariátrica anteriormente realizada pela autora - Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica – Alegação de que a negativa se deu em virtude do procedimentos não estar previstos no Rol da ANS que tampouco deve prevalecer - Inteligência das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007421-54.2019.8.26.0100; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2020

Data de publicação:

19/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada parcialmente procedente para condenar a apelante a arcar com os custos do procedimento cirúrgico indicado à autora - Cirurgia indicada como tratamento complementar à cirurgia bariátrica anteriormente realizada pela autora - Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada parcialmente procedente para condenar a apelante a arcar com os custos do procedimento cirúrgico indicado à autora - Cirurgia indicada como tratamento complementar à cirurgia bariátrica anteriormente realizada pela autora - Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica – Alegação de que a negativa se deu em virtude do procedimentos não estar previstos no Rol da ANS que tampouco deve prevalecer - Inteligência das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007421-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU), é apelado
ALYNE SOUZA SALOMÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 19 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1007421-54.2019.8.26.0000
Apelante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Apelada: Alyne Souza Salomão da Silva
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Clarissa Rodrigues Alves
VOTO No 37302
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE
Ação
julgada
parcialmente
procedente
para
condenar
a
apelante a arcar com os custos do procedimento cirúrgico
indicado à autora - Cirurgia indicada como tratamento
complementar à cirurgia bariátrica anteriormente realizada
pela autora - Não pode ser considerada simplesmente
estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de
obesidade
mórbida,
havendo
indicação
médica

Alegação de que a negativa se deu em virtude do
procedimentos não estar previstos no Rol da ANS que
tampouco deve prevalecer - Inteligência das Súmulas no 97
e 102 deste E. TJSP Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
281/293 contra a r. sentença de fls. 270/273, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer
c/c reparação de danos para condenar a ré a proceder com a
cobertura integral dos procedimentos elencados às fls. 29/300, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que por profissional e hospital constante em sua rede referenciada.
2.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, a
ausência de cobertura contratual para a cirurgia pleiteada pela
agravada por não estar os procedimentos prescritos à autora
previstos no Rol da ANS, tratando-se de procedimentos meramente
estéticos.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 299/308.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
Consigno, inicialmente, que as cirurgias das quais ora se fala
trata-se de complementação à realização de cirurgia bariátrica pela
apelada, que culminou na perda de 56kg.
6.
Os procedimentos ora indicados pelo médico assistente (fls.
29/30) da autora consistem em dermolipectomia pós gastroplastia,
correção Lipodistrofia crural bilateral e mamoplastia não estética
bilateral com implante mamário, todas em virtude de flacidez
extrema gerada após a perda de peso.
7.
Além disso, entendo que a cirurgia plástica, quando não
realizada para fins estéticos, não é aquela que consta no rol taxativo
de restrições do art. 10o da Lei 9.656/98.
8.
Ademais, perfeitamente aplicável ao caso a súmula 97 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colendo Órgão Especial desta E. Corte, segundo a qual:
“Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia
plástica
complementar
de
tratamento
de
obesidade mórbida, havendo indicação médica.”
9.
Confiram-se precedentes em casos análogos, mencionados
em Acórdão Registrado sob o no 2012.0000553343, Rel. do Eminente
Desembargador Alexandre Lazzarini, 6a Câmara de Direito Privado:
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE
SAÚDE - PRELIMINAR - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - NÃO VERIFICAÇÃO, NA
ESPÉCIE - MÉRITO - CIRURGIA DE REMOÇÃO DE TECIDO
EPITELIAL APÓS A SUBMISSÃO DA PACIENTE SEGURADA À
CIRURGIA BARIÁTRICA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E
COMPLEMENTAR
AO
TRATAMENTO
DA
OBESIDADE,
INCONTROVERSAMENTE ABRANGIDO PELO PLANO DE
SAÚDE CONTRATADO, INCLUSIVE, POR DETERMINAÇÃO
LEGAL - ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA DE TAL
PROCEDIMENTO
-
AFASTAMENTO
-
NECESSIDADE
-
COBERTURA AO TRATAMENTO INTEGRAL DA OBESIDADE -
PRESERVAÇÃO
DA
FINALIDADE
CONTRATUAL
NECESSIDADE RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
II - Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida
coberto pelo plano de saúde entabulado entre as partes,
a seguradora deve arcar com todos os tratamentos
destinados à cura de tal patologia, o principal - cirurgia
bariátrica (ou outra que se fizer pertinente) - e os
subseqüentes ou conseqüentes - cirurgias destinas à
retirada de excesso de tecido epitelial, que, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assentados, na hipótese dos autos, não possuem
natureza estética;
III - As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada
do avental abdominal, mamoplastia redutora e a
dermolipoctomia
braçal)
consiste
no
tratamento
indicado contra infecções e manifestações propensas a
ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o
que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela
parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias
possuem finalidade estética;
IV - Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura
das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial,
quando estas se revelarem necessárias ao pleno
restabelecimento do paciente segurado, acometido de
obesidade mórbida, doença expressamente acobertado
pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a
finalidade precípua de tais contratos;
V - Recurso Especial improvido.
(...) De fato, não se afigura possível classificar as
pretendidas cirurgias pela parte demandante como
sendo mero tratamento de rejuvenescimento ou de
emagrecimento com finalidade estética, expressamente
excluído pelo artigo 10 da Lei n 9.656/98.
Dessa forma, tem-se que, encontrando-se o tratamento
da obesidade mórbida coberto pelo plano de saúde
entabulado entre as partes, a seguradora deve arcar
com todos os tratamentos destinados à cura de tal
patologia, o principal - cirurgia bariátrica (ou outra que se
fizer pertinente) - e os subsequentes ou conseqüentes -
cirurgias destinas à retirada de excesso de tecido
epitelial, que, nos termos assentados, na hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, não possuem natureza estética. (REsp 1136475, Rel.
Min. Massami Yueda, 3a Turma, j. 04.03.2010, (destaquei).
10.
Quanto à arguição de que a seguradora não está obrigada a
custear procedimentos ainda não inclusos na lista da ANS, não é de
se acolher, posto que o avanço científico é sempre muito mais
dinâmico do que o Direito. Assim, não se pode negar o direito do
segurado a uma vida com dignidade, quando houver um tratamento
idôneo a aliviar seu sofrimento, restituindo sua qualidade de vida e
estendendo sua sobrevida.
11.
Aliás, este E. TJSP possui entendimento recentemente sumulado
a respeito: “Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS.”
12.
Destarte, em virtude do desacolhimento das razões recursais,
majoro os honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora
para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§11, do CPC.
13.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados e, tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso
às vias especial ou extraordinária não restará prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR